Tribunal: TJMT
Processo: 1008598-53.2019.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008598-53.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), JONATHAN WILLIAN DA SILVA - CPF: 072.030.921-27 (APELADO), MARCELO ALVES DE SOUZA - CPF: 781.734.181-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – NEXO DE CAUSALIDADE – COMPROVAÇÃO – INDENIZAÇÃO DEVIDA –
RECURSO CONHECIDO E

DESPROVIDO.

Em ações desta natureza, pouco importa a divergência em relação a data do acidente noticiada no boletim de ocorrência e a declarada na certidão do SAMU. O que deve ser verificado é que o boletim de ocorrência, os relatórios médicos e o laudo pericial estão consonantes sobre a ocorrência do acidente do trânsito e as lesões sofridas pelo segurado, habilitando-o ao recebimento do seguro DPVAT nos termos do art. 5o da Lei 6.194/74.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta pela PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS contra a sentença proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT no 1008598-53.2019.8.11.0041, manejada por JONATHAN WILLIAN DA SILVA, julgou parcialmente procedentes os pedidos constantes na exordial para o fim de condenar a seguradora ao pagamento da quantia de R$1.687,00, referente à indenização do seguro DPVAT prevista no artigo 3o, inciso II, da Lei no 6.194/74, acrescida de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação inicial (Súmula 426 STJ) e correção monetária (INPC) a partir da data da ocorrência do sinistro, além das custas judiciais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$600,00 (seiscentos reais), nos termos do art. 85, § 2o, do CPC (Id. 30476219).

Em suas razões, de Id. 30476221, a seguradora apelante aduz que embora o d. Juiz acentue que a sentença está embasada em provas nos autos, deixou de se atentar para o fato de que há divergência sobre o veículo causador do acidente declarada no Boletim de Ocorrência e na documentação médica.

Afirma, portanto, que não há como atestar o nexo causal entre a lesão apurada no laudo e o suposto acidente noticiado, razão pela a presente demanda deve ser julgada improcedente, nos termos do art. 487, I, do CPC.

O apelado ofertou as contrarrazões, no Id. 30476225, por meio das quais protesta pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, a questão é simples e não merece maiores digressões.

O artigo 5o,
caput
, da Lei 6.194/74 dispõe:

“O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado.”

Pela leitura do preceito sobredito extrai-se que, para o pagamento da indenização do seguro DPVAT, é necessária tão somente a prova do acidente, do dano e do nexo causal, isto é, que o resultado lesivo seja decorrente do sinistro.

No caso, não merece acolhimento a pretensão recursal, pois em ações desta natureza, pouco importa a divergência em relação ao veículo causador do acidente, se ficar verificado que o boletim de ocorrência, além dos relatórios médicos e o laudo pericial (Id. 21214251), estão consonantes sobre a dinâmica do acidente do trânsito e as lesões sofridas pelo segurado, habilitando-o ao recebimento do seguro DPVAT nos termos do art. 5o da Lei 6.194/74.

Ademais, a perícia médica realizada nos autos atestou que o requerente apresenta invalidez permanente parcial incompleta no ombro direito, decorrente de acidente automobilístico, evidenciando assim, o nexo causal entre o evento e o dano, nos termos do art. 5o da Lei 6.194/74.

Neste sentido:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO CÍVEL. NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O ACIDENTE E O DANO DELE DECORRENTE. ALEGADA DIVERGÊNCIA ENTRE A DATA DO ACIDENTE NO BOLETIM DE OCORRÊNCIA E NO PRONTUÁRIO MÉDICO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Apesar de a data da ocorrência do acidente não ter sido noticiada pelo boletim médico de atendimento de urgência, restou comprovado o nexo de causalidade entre o acidente narrado e o dano dele decorrente, uma vez que a descrição do fato ocorrido e da lesão causada encontram correspondência com o explanado em sede de exordial. 2. Precedente do STJ (REsp no 1.388.030/MG, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 11/06/2014, DJe 01/08/2014) e do TJRN (AC n.o 2012.004511-1, Rel. Desembargadora Judite Nunes, 2a Câmara Cível, j. 20/08/2013; AC n.o 2013.015403-5, Rel. Desembargador Expedito Ferreira, 1a Câmara Cível, j. 14/11/2013). 3. Recurso conhecido e desprovido.” (
TJRN - AC: 20180093969 RN, Relator: Desembargador Virgílio Macêdo Jr., Data de Julgamento: 12/02/2019, 2a Câmara Cível).

Portanto, deve ser mantida a sentença objurgada.

Com tais considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Majoro os honorários advocatícios para R$800,00 (oitocentos reais), nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2020